Tribunal: TJBA
Processo: 8021061-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021061-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA APELADO: SOLUCAO GESTAO FINANCEIRA LTDA Advogado(s):LEONARDO COELHO MENDES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS RAZOÁVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro, promovida em razão de cobrança considerada abusiva em faturas de fornecimento de água dos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024. A sentença reconheceu a inexistência de débito quanto à fatura de janeiro/2024 e determinou a restituição em dobro do valor pago pela fatura de dezembro/2023. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobrança realizada pela concessionária de serviço público nos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024 decorreu de medição regular e confiável do consumo; (ii) saber se a ausência de prova técnica pela apelante autoriza a inversão do ônus da prova e a caracterização da cobrança como indevida; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para restituição em dobro do valor pago; (iv) saber se o percentual fixado a título de honorários advocatícios comporta revisão. III. Razões de decidir 3. A análise técnica promovida por empresa contratada pela parte autora demonstrou inexistência de anomalias no sistema hidráulico, o que inviabiliza atribuir o consumo atípico a falha nas instalações internas do imóvel. 4. A concessionária, embora instada, não comprovou plenamente ter diligenciado para aferição técnica do hidrômetro de forma plausível, o que configura omissão relevante, sobretudo diante da expressa inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). 5. O fornecimento de água é serviço público essencial, e a concessionária responde objetivamente pelos danos causados por falha em sua prestação, sendo sua responsabilidade assegurar a exatidão dos dados que embasam a cobrança (arts. 14 e 22 do CDC). 6. Restando evidenciada a desproporcionalidade do consumo faturado, sem justificativa técnica idônea, impõe-se o reconhecimento da cobrança indevida e a restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. Não houve excesso na fixação dos honorários advocatícios, observando-se o patamar legal e o trabalho desenvolvido. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A cobrança de faturas com consumo excessivamente elevado, desacompanhada de prova técnica pela concessionária, configura falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água. 2. Caracterizada a cobrança indevida e comprovado o pagamento, é cabível a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O fato de o hidrômetro ter sido instalado pela parte consumidora não exime a concessionária do dever de aferir sua regularidade técnica quando os dados servem de base para a cobrança.4. A inversão do ônus da prova é medida aplicável quando verificada hipossuficiência técnica do consumidor frente à concessionária de serviço público.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 22, 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n.º 8000340-21.2019.8.05.0034, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 17.09.2024; TJBA, Apelação Cível n.º 0572039-32.2014.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 25.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8021061-20.2024.8.05.0001, sendo Apelante Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA e Apelada Solução Gestão Financeira Eirelli - EPP, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora